Tribunal: TJBA
Processo: 8043053-40.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8043053-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
VARA DE CONSUMO. VARA CÍVEL. AÇÃO
DE REGRESSO
.
SEGURADORA E EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SUB-ROGAÇÃO. RELAÇÃO ORIGINÁRIA. CONSUMO. INTELIGÊNCIA DO ART. 349, CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DA VARA DE CONSUMO.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Conflito de Competência nº 8043053-40.2024.8.05.0000,
de Salvador, em que são partes, como Suscitante, o

JUIZO DA
1ª
VARA
D
AS RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR
,
e, como Suscitado, o
JUÍZO DA
8
ª
VARA
CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR
.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR
IM
PROCEDENTE O CONFLITO.

Salvador, data registrada no sistema.

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado – Relator